Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis Número do processo: 0702475-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, denunciado, em tese, por incursão nas penas do artigo 2o, §§2o e 4o, incisos II, IV e V, da Lei 12.850/2013, c/c art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.072/90. O paciente teve a liberdade cerceada, inicialmente, em decorrência de ordem de prisão temporária. Em 14/01/2022, entretanto, o Magistrado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo decretou a prisão preventiva de CARLOS AUGUSTO, na mesma oportunidade em que recebeu o aditamento da denúncia ofertado pelo Ministério Público para estender ação penal já existente ao paciente e outros acusados. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica de Samambaia/DF que manteve a custódia cautelar determinada pela Magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Afirma que a prisão preventiva foi fundamentada em alegações vazias e genéricas, sem que qualquer elemento concreto fosse apontado para demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Assevera não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Informa que o paciente é advogado renomado, com registro na OAB há quase duas décadas, com mais de 400 processos em tramitação atualmente, sem qualquer punição disciplinar prévia nem antecedentes criminais. Sustenta, ainda, que não há contemporaneidade nos fatos descritos, haja vista referirem-se a situações ocorridas em 2019 e 2020. Por fim, assevera que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso concreto. Requer a soltura. De início, consigno que em habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da conduta do paciente demanda análise dos elementos, que será feita na instrução processual. A princípio, a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta irregularidade e está fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública. A respeito da conduta do paciente, o Magistrado registrou: Por sua vez, Carlos Augusto Rodrigues Xavier tem suspeitas que envolvem sua atuação extraprocessual com a organização. Inicialmente, em junho de 2019, Carlos Augusto Rodrigues Xavier resgatou veículo que foi abandonado por Guga. Posteriormente, informou que recebeu o veículo como pagamento de seus honorários. Todavia, apenas no curso da presente investigação ficou claro que ele integraria a organização criminosa. A partir das interceptações telemáticas do investigado ELIOMAR (LEO ARMEIRO) constatou-se diálogos travados em aplicativos de mensagens e protegidos por criptografia que demonstram proximidade entre ambos (Relatório no 529/2021, id 105071755, Pje 0703548-71.2020.8.07.0017). São apontadas conversas em que CARLOS AUGUSTO e ELIOMAR relatam atividades criminosas em favor do líder do COMBOIO DO CÃO atualmente preso WILIAM PERES RODRIGUES, no recebimento de valores para “W” (codinome de WILIAM, como relatado pelo próprio denunciado em seu interrogatório no Inquérito Policial). De forma incompatível com o que se impõe na prestação de serviços de advocacia, CARLOS AUGUSTO relata ter de pagar valores ao criminoso WILIAM (que estava foragido e em intensa atividade criminosa na fronteira com o Paraguai), citando quantias superiores a R$205.000,00. Também destaca que, em registros do dia 03.08.2020, CARLOS AUGUSTO diz a um interlocutor criminoso que “PODE ATÉ PASSAR AGORA. QUERO AJUDA TUA PRA VOCÊ LIGAR PROS MENINOS... AÍ... BOTAR ALI UM TERROR NO POVO AGORA” e “QUERO QUE VOCÊ ARRANJA TRÊS DEMÔNIOS DO COMBOIO... UNS TRÊS, OS PIOR”, o que demonstra audácia e perigosa atuação dentro da estrutura da Organização Criminosa. Na sequência, o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo fundamentou a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta das ações delitivas da organização criminosa da qual, em tese, participa CARLOS AUGUSTO. Confira: O MPDFT ainda requereu a conversão das prisões temporárias de FELIPE MOREIRA LOPES FILHO, CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, MAURICIO RODRIGUES DE CARVALHO e GUILHERME FERNANDO PEREIRA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, na forma dos Artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. O mesmo pedido foi apresentado nos autos da Medida Cautelar n. 0706690- 49.2021.8.07.0017. Observa-se que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313 do CPP), haja vista que os crimes imputados aos indiciados têm natureza dolosa e lhes são cominadas penas máximas privativas de liberdade com prazo superior a 4 anos. Há elementos mínimos de associação de mais de 4 pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1o, §1o, 12.850/2013). De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva - indícios de autoria e prova da materialidade, previstos no art. 312, in fine, do CPP. O recebimento do aditamento da denúncia nesta ocasião revela indícios de materialidade e de autoria. Os elementos iniciais trazidos pelo MPDFT, notadamente interceptações telefônicas, telemáticas e quebra de sigilo de dados, trouxeram indícios iniciais de que os ora denunciados teriam praticados atos em prol da organização, aderindo a seu projeto. O “periculum libertatis” está caracterizado, porque a denúncia aponta a existência de organização criminosa capaz de determinar a prática de homicídios diversos, tráfico de vultosas quantias de droga, mas também de obter vantagens diversas como falsificação de documentos, acesso a armas de grosso calibre e favores de autoridades constituídas. Isso, segundo a acusação, se dá por uma rede de interlocutores e de agentes, muitos dos quais sem antecedentes criminais, levam recados, intermedeiam conversas e asseguram a consecução de objetivos traçados por líderes presos ou foragidos. É de particular realce a insistência em práticas apontadas como delitivas mesmo após a tramitação de diversos processos contra integrantes do grupo. Há inequívoco risco à ordem pública. A garantia da instrução criminal consiste na proteção de testemunhas contra pressões indevidas dos acusados e de interpostas pessoas, situação que, conforme apontado pelo MPDFT, é recorrente na aludida organização. Por outro lado, é incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do artigo 310, do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. Também não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Assim, DETERMINO a prisão preventiva dos acusados FELIPE MOREIRA LOPES FILHO, CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, MAURICIO RODRIGUES DE CARVALHO e GUILHERME FERNANDO PEREIRA SILVA, todos qualificados nos autos, nos termos do art. 312, CPP. As notícias a respeito das atividades da organização criminosa e da atuação do paciente em favor do grupo são preocupantes, mormente pela condição de CARLOS AUGUSTO que, na qualidade de advogado, é profissional indispensável à administração da justiça, devendo atuar em favor dela, não no submundo da criminalidade. Em princípio, nesta análise perfunctória, a necessidade de salvaguardar a ordem pública justifica a segregação cautelar. As circunstâncias favoráveis, ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes as causas enumeradas no art. 312 do CPP. No que se refere às medidas cautelares diversas da prisão, consoante consignou o Magistrado a quo, não se mostram suficientes para interromper a conduta que põe em risco a ordem pública. O crime de associação criminosa é de natureza permanente e, embora alguns fatos relatados remontem 2019 e 2020, há notícia de que o grupo criminoso continua em atividade ainda nos dias de hoje, mesmo após a prisão de alguns integrantes, fato que indica a permanência do vínculo associativo e do crime. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2022 13:14:00. Desembargadora SANDRA DE SANTIS Plantonista